Tribunal: TJBA
Processo: 8015755-44.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015755-44.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DADITA SANTOS SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ANTI-ANGIOGÊNICA PARA APLICAÇÃO INTRAVÍTREA (LUCENTIS-RANIBIZUMABE) PELO SUS. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RISCO À SAÚDE E À VIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 793 DO STF APLICÁVEL A MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DADITA SANTOS SOUZA, em face da decisão proferida pela MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipiaú-Ba, nos autos da Ação nº 8000034-28.2022.8.05.0105, ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA e Outros, que determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal. 2. No caso em apreço, o fato controvertido diz respeito à presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência em favor do agravante, que tem a pretensão de obter provimento judicial para que os autos de origem sejam mantidos na competência da justiça estadual. 3. É cediço que para o deferimento da tutela de urgência devem estar presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 4. Dito isto, observa-se do relatório médico acostado no Id. 27780384, p. 77, que a paciente foi diagnosticada com edema macular diabético em ambos os olhos, doença que leva a diminuição progressiva da acuidade visual, o que implica em perda irreversível da visão. 5. Por esta razão, foi prescrito em caráter de urgência o uso de medicação anti angiogênica Lucentis (Ranibizumabe), através de injeção intravítrea, tendo em vista ser esse o procedimento que vem apresentando melhores resultados para essa enfermidade, com estabilização do quadro e, em alguns, casos devolvendo parte da visão já afetada. 6. Pois bem, o artigo 23, inciso II da Constituição, estabelece expressamente que a saúde é um dever de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 7. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico sobre a obrigação solidária dos entes federativos em matéria de fornecimento de tratamentos e medicamentos necessários à saúde, tendo fixado a seguinte tese no julgamento do Tema 793. 8. É dizer, no caso em tela, não há necessidade de intervenção da União, pois nos termos do tema citado, a obrigatoriedade de intervenção ocorrerá apenas nos casos em que se postula medicamento sem registro na ANVISA, hipótese diversa da veiculada nos autos. 9. Outrossim, o Estado da Bahia se manifestou no Id. 29405393 informando que no curso da demanda houve efetiva incorporação do medicamento pleiteado para o tratamento da patologia da autora ao SUS, através do procedimento 03.03.05.023-3 - TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA, razão pela qual já existe a contrapartida de recursos federais para realização do procedimento pelos Municípios e/ou Estados, o que reforça a competência da justiça estadual para o julgamento do feito. 10. Ante o exposto, a presente ação deve ter seu regular processamento junto ao juízo estadual de origem, tendo em vista ser este competente. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento de nº 8015755-44.2022.8.05.0000, de Ipiaú/BA, em que figura como agravante DADITA SANTOS SOUZA e agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça (MR19)